Tribunal: STF
Processo: ARE 1582751
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. Direito Tributário. Ação anulatória. ICMS. Empresa prestadora de serviços. Realização de projetos e instalações de equipamentos de telecomunicações, eletricidade e eletrônica, e sua correspondente manutenção. Remessa de equipamentos à outra empresa, TELERJ, sem emissão de nota fiscal e sem pagamento de ICMS. Alegação de ausência de fato gerador já que o material seria de propriedade da empresa receptora, fato, entretanto, não comprovado âmbito do processo administrativo, nem neste processo. O contrato firmado entre a TELENGE e a TELERJ estabelece que a contratada, ou seja, a TELENGE prestaria o serviço fornecendo o material necessário para a realização dos serviços. As cláusulas 1ª e 3ª do contrato são claras neste sentido. Ausência de comprovação de que as mercadorias descritas no Auto de Infração inquinado seriam de propriedade da TELERJ. Auto lavrado por autoridade competente que descreve com correção o fato gerador – saída de mercadoria do armazém da empresa autora, para outra empresa, sem documento idôneo – nota fiscal, a comprovar o valor fiscal da operação, e, em consequência, ensejar o recolhimento do tributo. Violação de obrigação principal e não acessória. Não aplicação da Lei nº 3.040/98, como equivocadamente reconhecido pela sentenciante. Ausência de prejuízo ao direito de defesa. A autora pôde se manifestar, no âmbito administrativo ou judicial, como efetivamente o fez, apresentando defesa para impugnar o auto de infração e interpondo os recursos administrativos, sustentando as suas razões para a reforma da decisão. Não logrou êxito a parte autora em desconstituir a presunção de legalidade a legitimidade do Auto de Infração impugnado. PROVIMENTO DO PRIMEIRO APELO, PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO, RESTANDO PREJUDICADO O SEGUNDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O contrato firmado entre a TELENGE e a TELERJ estabelece que a contratada, ou seja, a TELENGE prestaria o serviço fornecendo o material necessário para a realização dos serviços, sendo as cláusulas 1ª e 3ª claras neste sentido.



    Portanto, o contrato estabelece justamente o contrário do alegado pela parte autora.



    Ausência de comprovação de que as mercadorias descritas no Auto de Infração inquinado seriam de propriedade da TELERJ, sendo certo que o auto de infração inquinado foi lavrado por autoridade competente, que descreve com correção o fato gerador – saída de mercadoria do armazém da empresa autora, para outra empresa, sem documento idôneo – nota fiscal, a comprovar o valor fiscal da operação, e, em consequência, ensejar o recolhimento do tributo.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente